Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-64.1975.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001837-64.1975.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SILVA E SONODA LTDA (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
–- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO

E
DESPROVIDO
.

1. “De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. (N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0001837-64.1975.811.0041, ajuizada em face de
SILVA E SONODA LTDA
, que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 156, V, do CTN e 269, IV, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 76918481 – pág. 241 a 243]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 156, V, do CTN e 269, IV, do CPC/1973.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
SILVA E SONODA LTDA
,
visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa n.º 43/76
alcançava a importância de
R$6.641,00
(seis mil, seiscentos e quarenta e um cruzeiros) quando do ajuizamento da demanda.

O Juízo de origem, na data de 31/03/2009, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Se nos depara execução manejada pela Fazenda Estadual que, mercê de inércia injustificada do credor, verificou-se a prescrição intercorrente, impondo-se-nos, pronunciá-la de ofício, de consonância com o art. 219, § 5º do CPC.

Com efeito, o despacho inicial, interrompendo o fluxo do lapso prescricional restou exarado em 04/06/19977, já decorridos, inclusive contado o período de suspensão formulado pela exeqüente [fls.121], de 01 [um] ano [art. 40, § 2º], mais de cinco anos, exsurgindo, por isso, o soerguimento da prescrição qüinqüenal.

Ora, é bem de ver-se que de abril/1998 [fls. 116] a fevereiro/2006 [fls. 117] a exeqüente quedou-se inerte, logo...!

À vista do exposto, de ofício reconheço a prescrição a atingir a pretensão colimada pela exeqüente, declarando a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, e, por isso mesmo, com base no art. 269, IV do CPC, dou por extinta a vertente execução fiscal.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, de rigor esclarecer que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre a questão,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(omissis)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(omissis).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (omissis) 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (omissis) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (omissis) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [destaquei]

Ressalta-se, por fim, que nos termos do entendido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) [destaquei]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

Com essas considerações, verifica-se que a parte Exequente tomou conhecimento da não localização de bens passiveis de penhora 14/11/1980, após requerer a suspensão processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
passando a fluir a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, a qual se findou em
14/11/1981
, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em
14/11/1986
.

Portanto, na data em que o processo foi sentenciado (
31/03/2009)
,
havia decorrido o lustro prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022